Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702311-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INOVA TRANSPORTES EIRELI RECORRIDO: FACO RECUPERAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONFIGURADO. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. GARANTIA. DEPÓSITO DE VALORES SUPERIORES AOS TÍTULOS. RELAÇÃO JURÍDICA. ALTERADA. CONTRATO INFORMAL. GESTÃO CONJUNTA DE CONTRATO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS TÍTULOS AO EMISSOR. FALTA JUSTIFICADA. INEXIGIBILIDADE. CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.. INDEVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. INADEQUADA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados no recurso adesivo e a sentença recorrida. Preliminar de razões dissociadas rejeitada, recurso adesivo conhecido. 2. No julgamento extra petita, o juiz emite uma tese totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. 2.1. Nos autos, a discussão posta volta-se para a inexigibilidade dos títulos que embasam a Execução. Dessa forma, considerando que a sentença analisou todas as alegações postas e, construindo o fundamento teórico, acolheu a tese apresentada pela Embargante, resta respeitado o princípio da congruência. 2.2. Não se verifica cerceamento de defesa nem ofensa ao princípio da não surpresa, a sentença que, ao julgar os presentes Embargos à Execução, acolheu a tese aventada pela Embargante na peça de ingresso e, portanto, debatida nos autos. Preliminar de julgamento extra petita e cerceamento de defesa rejeitada. 3. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, bem como a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar incongruência e julgamento contrário à prova dos autos rejeitada. 4. A submissão da nota promissória ao princípio da autonomia não deve ser entendida de forma absoluta, permitindo-se, em situações excepcionais, que o devedor discuta a causa debendi. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 5. No caso dos autos, não houve circulação do título, sendo também incontroverso que os títulos que lastreiam a Execução estavam vinculados ao negócio jurídico de arrendamento. 6. Nos termos do art. 917 do Código de Processo Civil, o executado pode alegar qualquer matéria de defesa em seu favor, sendo-lhe imposto o ônus da prova dos fatos alegados, na forma do art. 373, I e II do CPC. Nessa esteira, a desconstituição da liquidez, certeza e exigibilidade do título de crédito que aparelha a execução é ônus do Embargante. 7. In casu, a Embargante logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade dos títulos, pois demonstrou que anteriormente à alteração da relação jurídica estabelecida entre as partes foram realizados diversos depósitos na conta corrente da Embargada, em valores que superam a dívida; além de demonstrar que, diante da sociedade informal na gestão conjunta do contrato entabulado com o ente público, as notas promissórias, que ficaram em poder da Embargada, deixaram de ser exigíveis. 8. Para que seja determinada a devolução em dobro dos valores cobrados, necessária a configuração do dolo ou da má-fé. Precedentes. 8.1. Diante da relação jurídica controversa e informal estabelecida entre as partes, não resta caracterizada a má-fé que justifique a condenação em dobro do valor indevidamente executado. 9. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 9.1. No caso em análise, não houve a demonstração de ato ilícito na conduta da Embargada por ter buscado o pagamento de notas promissórias inexigíveis pois a relação jurídica entre as partes gerou controvérsia acerca dos débitos e créditos que as partes tem entre si. 10. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC. 11. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal. 12. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 13. Preliminar de razões dissociadas rejeitada. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade de sentença rejeitadas. No mérito, recursos não providos. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10 e 141, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que, ao ajuizar os embargos à execução, a recorrida confessou dever à recorrente e se defendeu argumentando ser cabível a discussão do contrato que originou as cártulas porque estariam vinculadas ao contrato de locação dos ônibus. Afirma que o fundamento adotado pela recorrida em nada tem a ver com o fundamento adotado na sentença, que julgou os embargos à execução por considerar quitadas as notas promissórias, baseando-se em fundamento inédito de que era dever da recorrente declinar a causa da emissão dos títulos, razão pela qual ocorreu o julgamento extra petita, devendo ser anulada a sentença; b) artigos 320, 321 e 324, todos do Código Civil, asseverando que há prova certa e escrita da obrigação, representada por notas promissórias, sem que fosse apontado qualquer vício nas cártulas. Acrescenta que a recorrida somente se insurgiu contra a retenção dos títulos quando instada judicialmente a pagar a dívida nelas retratada, e por isso a obrigação estampada resta provida de liquidez e certeza, sendo plenamente exigível; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pede que sejam majorados os honorários anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado PEDRO DEL-PRETES DE SOUSA COUTINHO, OAB/PE 25.898 (ID 32881937). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 10 e 141, ambos do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “No caso dos autos, ao contrário do que afirma a Embargada, o que se verifica na inicial dos Embargos à Execução, é que a Embargante suscitou a tese de que realizou o pagamento das notas promissórias, e que logo após esgotado o tempo de arrendamento dos ônibus escolares, as partes estabeleceram negócio jurídico informal para a gestão compartilhada do contrato de transporte escolar firmado pela Embargante com o Poder Público e que, por este motivo, deixou de requisitar as notas promissórias emitidas e não pagas. (...) diante dos pedidos analisados e do disposto em sentença, não há que falar em apreciação de objeto diverso do demandado” (ID 29086695), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Pelo mesmo fundamento, também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 320, 321 e 324, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “é possível concluir que houve o pagamento das notas promissórias emitidas e que, em função do novo modelo de negócio entabulado entre as partes, não houve a restituição dos títulos. Desse modo, nota-se que a embargada pretende recebimento de valores, que não comprovou serem devidos, através de processo de Execução extrajudicial de título, sem que presentes as características necessárias à instauração do procedimento” (ID 29086695). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1828359/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/12/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado PEDRO DEL-PRETES DE SOUSA COUTINHO, OAB/PE 25.898 (ID 32881937). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025